Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. ATECNIA JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO SUFICIENTE PARA INDUZIR A PARTE EM ERRO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extinto parcialmente o cumprimento de sentença, a interposição do recurso de apelação configura erro grosseiro, porquanto cabível o recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, inc. III, e parágrafo único, do CPC). 1.1. Todavia, conforme entendimento do colendo STJ, na hipótese de atecnia judicial - quando a imprecisão técnica verificada no ato judicial é suficiente para induzir a parte em erro acerca do recurso cabível - tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal. 1.2. No caso concreto, o magistrado de origem rotulou e nomeou o pronunciamento proferido como “sentença”, bem ainda induziu a parte ao manejo do recurso de apelação na medida em que determinou à secretaria do juízo que, “em caso de apresentação de apelação”, fosse “intimada a parte contrária para apresentação de contrarrazões”. Aplicação do princípio da fungibilidade ao caso concreto.
2. O cumprimento de sentença de origem tem por lastro acórdão que condenou a entidade sindical ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 2.1. O Distrito Federal direcionou a cobrança dos ônus de sucumbência ao Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - SAE/DF bem como aos servidores substituídos. 2.2. Os honorários advocatícios recaem sobre quem deu causa à instauração do processo e sucumbiu na demanda. No caso de substituição processual o respectivo sindicato configura na relação jurídica processual, cabendo a este a responsabilidade do ônus de arcar com os honorários sucumbenciais e não os servidores substituídos, pois estes não configuravam como parte na ação. 2.3. A entidade sindical, rememore-se, age como substituto processual e figura como parte na relação jurídica processual em quem deve recair a responsabilidade pelo ônus de sucumbência. Os servidores substituídos, por não figurarem como parte da ação, por óbvio, não podem ser condenados ao pagamento da verba honorária e, por consequência, devem ser considerados parte ilegítima para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal.
3. Recurso conhecido e não provido.